Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE INTERDIÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA SEM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. ATIVIDADE DE POUSADA NÃO PERMITIDA PARA O SETOR SHIGS. PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO SUFICIENTES DA LEGITIMIDADE DO ATO. FATO INCONTROVERSO A PARTIR DA NARRATIVA INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil).
2. O depoimento de um inquilino e de um empregado doméstico eram totalmente desnecessários, porque somente poderiam conformar aquilo que a própria autora admitiu, locava alguns quartos para terceiros e outros oferecia à locação temporada. Contudo, essa roupagem dada aos fatos era incapaz de afastar a contatação in loco pelos locais, de que funcionava uma pousada em área imprópria e sem autorização do poder público. Ademais, os dados captados da rede mundial de comunicação indicavam que no endereço funcionada a “pousada das flores”. Por conseguinte, o indeferimento da prova oral se mostrou legítimo e dentro do poder instrutório do magistrado.
3. O Poder Judiciário somente pode se imiscuir na análise do mérito do ato administrativo nas hipóteses em que este se apresente, de alguma forma, inquinado de ilegalidade ou abusividade. É o que a doutrina denomina de autocontenção judicial, ou seja, a autolimitação da atuação do Poder Judiciário em atos administrativos praticados por outros poderes.
4. Os atos administrativos gozam da presunção de legalidade ou legitimidade. Não bastasse essa presunção, os fatos se mostraram incontroversos e foram corroborados pela prova documental carreada.
5. Os contratos de “locação de cômodo individual em residência multifamiliar” apenas confirmaram a natureza ilícita da atividade desempenhada no local e ao arrepio da legislação local, ou seja, dentro de área residencial e sem o devido alvará emitido pela autoridade competente.
6. Todos que autuam no processo têm o dever de agir segundo o princípio da boa-fé (art. 5o). A postulação contra fato incontroverso - a verdade ou fatos como realmente – ou alterando a verdade desses fatos são enseja no reconhecimento da litigância de má-fé (art. 80).
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.